Tribunal: TJPA
Processo: 0805555-03.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805555-03.2020.8.14.0000
PACIENTE: DAVID SOUZA E SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JACUNDÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 08 DO TJPA. NÃO REALIZAÇÃO DA AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. QUESTÃO SUPERADA. FLAGRANTE HOMOLOGADO E CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

1
. Descabe acolher o pleito de revogação da prisão, frente à alegada ausência de fundamentação da decisão combatida, visto que a mesma atende ao comando contido no
art. 93, IX, da Constituição Federal
, não havendo, na inicial, fatos novos a justificar a revogação da medida segregatória imposta ao denunciado
.

2
. À análise detida dos autos, não vislumbro qualquer ilegalidade na custódia cautelar do requerente, tendo em vista a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consubstanciados nos depoimentos testemunhais, auto de apreensão da droga, balança de precisão e exame de constatação provisória. Os requisitos autorizadores da medida extrema também se encontram devidamente demonstrados no decreto prisional, o qual aponta para a imprescindibilidade da segregação para
Garantia da Ordem Pública
, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente, considerando, ainda, a natureza da droga apreendida, crack, bem como que a residência onde a substância entorpecente fora encontrada pertence ao requerente.

3
. Nos termos do
Enunciado da Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça,

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

4.
Resta superado eventual vício ou prejuízo causado ao preso em razão da não realização de audiência de custódia, quando a decisão que decretou a prisão estiver devidamente fundamentada, como no caso em exame.

5.Ordem Denegada, à unanimidade, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, pela
denegação da ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado às 14h00 do dia 23 e encerrado às 14h00 do dia 25 do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondin da Cruz Júnior.

Belém/PA, 23 de junho de 2020.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório
, com pedido de liminar impetrado em favor do denunciado,
David Souza e Silva
, com fundamento no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, c/c arts. 647 e seguintes, do CPP, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Jacundá, nos autos da ação penal n.º 00014815520208140026
.

Consta da impetração que o paciente,
DAVID SOUZA E SILVA
, juntamente com Clezio do Remedio Paz Santos ou Clezio Paz Santos, foi denunciado pela suposta prática dos delitos de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei n° 11.343/2006.

Informa o impetrante que, ao ofertar a defesa preliminar do paciente, negando a autoria dos delitos imputados ao mesmo, pediu a concessão da liberdade provisória, sem fiança, todavia o Magistrado indeferiu o pleito, mesmo sabendo que não fora realizada audiência de custodia.

Salienta que, o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa, emprego, uma filha menor, que está sobre seus cuidados, e ainda que é o único provedor do seu lar.

Sustenta que, a ilegalidade da prisão resta patente pela ausência dos requisitos da prisão preventiva, além da ausência de fundamentação na decisão que negou o intento formulado nos autos em favor do ora Paciente.

Pugna, ao final, pela
concessão liminar da ordem
para conceder a liberdade provisória, com a expedição do competente alvará de soltura. No mérito, requer a
concessão definitiva da ordem
.

Liminar Indeferida em 09.06.2020. (ID 3180736 - Pág. 4)

Informações prestadas em 28.04.2020, conforme abaixo transcrevo: (ID 3192435).

Parecer do Órgão Ministerial, nesta superior instância, pela
denegação
da ordem. (ID. 3201155 - Pág. 12).

É o relatório.

VOTO

Presentes os respectivos requisitos, admito o processamento do
writ
.

Pugna a impetrante pela
revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
, com base na ausência dos requisitos da prisão preventiva; ausência de fundamentação da decisão que negou o intento formulado em favor do ora Paciente, além da inobservância acerca da não realização da audiência de custódia.

Da revogação da prisão

Na hipótese retratada, observo que o paciente foi preso em flagrante, na data de 24.05.2020, pela suposta prática dos crimes tipificados nos
arts. 33 e 35 da Lei n° 11.343/2006
, sendo que, pelo que consta dos autos, foi apresentado, na mesma data, pedido de liberdade provisória em favor do ora paciente, (ID. 3180110 - Pág. 1), o qual não foi acolhido pelo magistrado que entendeu pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, para fins de
garantia de ordem pública
, sob os seguintes fundamentos:

“(...).Passo a me manifestar sobre a custódia cautelar do autuado.

(...).No presente caso, após minuciosa análise dos autos, verifico que restou demonstrada a existência do crime pelos depoimentos testemunhais, auto de apreensão da droga, balança de precisão e exame de constatação provisória (fls. 04/06). Quanto ao pressuposto da autoria, sabe-se que não se exige certeza. São necessários apenas indícios aptos a vincular o indivíduo à prática de determinada infração penal, o que se amolda à situação dos autos. Com efeito, policiais receberem a denúncia de que membros de uma facção criminosa estavam reunidos em uma casa localizada na Rua 13 de setembro, nº 101, bairro Santa Rita, Jacundá/PA e que, dentre eles estava Helliton Ramon Farias Paz, vulgo Abaeté, Líder da Facção criminosa PCC de Jacundá, foragido da justiça. Com isso, a polícia civil e militar se deslocaram até o endereço indicado, fazendo o cerco na casa. Helliton tentou fugir pulando o muro, enquanto que os flagrados, David e Clezio foram presos dentro da casa, tendo sido encontrado na casa 01 (uma) pedra de substância semelhante a crack, 04 aparelhos celulares e uma balança de precisão. Desta forma, tem-se os indícios suficientes de autoria. Presentes, pois, os pressupostos da segregação cautelar: materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, passo à análise dos requisitos da prisão preventiva, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, vez que, para a decretação da prisão preventiva não basta a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Há que se analisar se há perigo na liberdade do agente (periculum libertatis). Entendo que a custódia cautelar do flagrado deve ser decretada como garantia da ordem pública. Apesar de não haver unanimidade na doutrina e jurisprudência do que venha a ser o significado da expressão ordem pública, prevalece o entendimento que a decretação da preventiva com base nesse requisito visa a evitar que o agente continue delinquindo durante a persecução penal. Em outras palavras, busca-se afastar a reincidência e a continuidade da lesão a bens jurídicos tutelados pelo direito penal. Conforme ressalta Távora, a ordem pública é expressão de tranquilidade e paz no seio social. Em havendo risco demonstrado de que o infrator, se solto permanecer, continuará delinquindo, é sinal de que a prisão cautelar se faz necessária, pois não se pode esperar o trânsito em julgado da sentença condenatória (Távora, Nestor. Curso de Direito Penal, 11ª ed., 2016, p. 917).(...). No caso dos autos, a gravidade em concreto do crime recomenda a custódia cautelar do autuado, pois há indícios suficientes de que os autuados vendem as substâncias conhecidas vulgarmente como crack. O delito conhecido como tráfico de drogas é equiparado a hediondo, causando inúmeros males à sociedade, produzindo dependência química e com esta prática de outros tantos delitos, patrimoniais e até contra a vida. O indivíduo que promove a venda de substâncias entorpecentes causa duplo mal à sociedade: a dependência química nos usuários – que, por si só já seria reprovável; e um sem número de outros delitos que advém da dependência química, pois os sujeitos em crise de abstinência praticam crimes para obter recursos para comprar a substancia da qual é dependente. (...).Quanto ao flagrado David, ressalte-se, ainda, que o STJ, em reiterados julgados, pacificou o entendimento que o fato de o indiciado possuir residência fixa, ser primário e não ter antecedentes criminais são fatos que, por si só, não ensejam a liberdade provisória,(...). Isto posto, e por tudo que dos autos consta, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva de CLEZIO DO REMEDIO PAZ SANTOS ou CLEZIO PAZ SANTOS e DAVID SOUZA E SILVA.”

Outrossim, segundo se extrai da peça informativa a residência onde a droga fora apreendida pertence ao ora paciente, na qual o mesmo se encontrava juntamente com o corréu, Clézio, e o nacional, Helliton Ramon Farias Paz, vulgo Abaeté, Líder da Facção criminosa PCC de Jacundá, foragido da justiça.

Assim, à análise detida dos autos, não vislumbro qualquer ilegalidade na custódia cautelar do requerente, tendo em vista a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consubstanciados nos depoimentos testemunhais; auto de apreensão da droga; balança de precisão e exame de constatação provisória.

Os requisitos autorizadores da medida extrema também se encontram devidamente demonstrados no decreto prisional, o qual aponta para a imprescindibilidade da segregação para
Garantia da Ordem Pública
, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente, considerando, ainda, a natureza da droga apreendida, crack, bem como que a residência onde a substância entorpecente fora encontrada pertence ao requerente.

Ademais, cumpre salientar, conforme esclareceu a autoridade dita coatora, que a prisão em flagrante dos réus se deu em decorrência de denúncia de que
membros de uma facção criminosa
estavam reunidos em uma casa, sendo, portanto, temerária a concessão de liberdade ao paciente, na medida em que coloca em risco a ordem pública, desafia a credibilidade da justiça e favorece a propagação do aumento da criminalidade.

Tais circunstâncias vêm reforçar, em sede de
habeas corpus
, a necessidade de manutenção da custódia cautelar, com vistas a evitar a reiteração da conduta criminosa e assegurar a
ordem pública
, somando-se ao fato de que o processo se encontra em sua fase inicial, aguardando a citação dos acusados, sendo imprescindível a presença dos mesmos em todos os atos para melhor apuração do fato delituoso em exame.

Por fim, ressalto que, conforme
Enunciado da Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça,

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Isso posto, descabe acolher o pleito de revogação da prisão, frente à alegada ausência dos pressupostos para decretação da medida cautelar, visto que o decreto prisional atende ao comando contido no
art. 93, IX, da Constituição Federal
, não havendo, na inicial, fatos novos a justificar a revogação da medida segregatória imposta ao denunciado
.

Da não realização da audiência de custódia.

Por fim, tenho que também não assiste razão ao impetrante quanto à afirmação de ilegalidade da prisão em razão da inocorrência da Audiência de Custódia, pois, em que pese a mesma não ter se realizado, o Magistrado justificou devidamente os motivos que impossibilitou a ocorrência da audiência, com base na recomendação n.º 62 do CNJ, conforme trechos da r. decisão que a seguir transcrevo:
“Com base na recomendação de nº 62, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, consoante art. 18, DEIXO DE REALIZAR A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, considerando os esforços empreendidos por todos na busca pela redução dos riscos epidemiológicos de contagio do COVID-19.”

Ademais, há entendimento jurisprudencial do STJ e deste E. Tribunal de Justiça que, convertido o flagrante em prisão preventiva, em decisão devidamente fundamentada, resta superado eventual vicio ou prejuízo causado ao preso em razão da não realização de audiência de custódia. Confira-se entendimento do STJ:

“Ressalvada pessoal compreensão diversa, o entendimento desta Sexta Turma é de que a falta da audiência de custódia não enseja nulidade da prisão preventiva, superada que foi a prisão em flagrante, devendo ser este novo título de prisão aquele a merecer o exame da legalidade e necessidade. (STJ - Processo HC 382166/SP HABEAS CORPUS 2016/0325548-1 Relator(a) Ministro NEFI CORDEIRO Órgão Julgador - SEXTA TURMA Data do Julgamento 16/03/2017 Data da Publicação/Fonte DJe 23/03/2017)”

No mesmo sentido, colaciono precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO.

AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. QUESTÃO SUPERADA. FLAGRANTE. HOMOLOGADO E CONVERTIDO EM PREVENTIVA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. MATERIALIDADE E INDICIOS DE AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Resta superada eventual ilegalidade em razão da ausência da audiência de custódia, quando operada a conversão do flagrante em segregação preventiva. (Precedentes STJ)

2. Tendo a inicial acusatória preenchido os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo, com todas as suas circunstâncias, a infração penal, bem como a materialidade e os indícios de autoria, de modo a garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em inépcia da denúncia ou em ausência de justa causa.

3.Havendo materialidade do delito e indícios de autoria, bem como o resguardo da ordem pública, diante da periculosidade concreta demonstrada pelo modus operandi do ilícito perpetrado, revela-se imprescindível a manutenção da prisão preventiva dos pacientes.

4.Ordem denegada, por unanimidade. (2017.01600040-33, 173.805, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-04-24, Publicado em 2017-04-25).

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial,
DENEGO
a ordem, nos termos da fundamentação.

Belém/PA, 23 de junho de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/06/2020